Tribunal: TJBA
Processo: 8000801-30.2017.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000801-30.2017.8.05.0109

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE AGUA FRIA

Advogado(s)
:
THIAGO BARRETO PAES LOMES, IGGOR BACELAR ANDRADE PEDREIRA, ALBERTO CARVALHO SILVA

APELADO: DANIELA ALVES DE SOUZA

Advogado(s)
:
SOSTENES LIMA DA SILVA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. NOTAS DE LIQUIDAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ÔNUS DA PROVA DO ENTE PÚBLICO. LEI Nº 4.320/64. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. CONTINUIDADE ADMINISTRATIVA. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Água Fria contra a sentença que, nos autos de Ação de Cobrança ajuizada por Daniela Alves de Souza, julgou procedente o pedido para condenar o Ente Municipal ao pagamento de valores referentes a parcelas de aluguel dos meses de novembro e dezembro de 2016, acrescidos de correção monetária e juros de mora, bem como ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se as notas de liquidação emitidas pela Administração Municipal são suficientes para comprovar a efetiva prestação do serviço de locação e a exigibilidade da despesa;
e
estabelecer se a ausência de contrato administrativo formal, procedimento licitatório ou publicidade do ajuste afasta o dever de pagamento pelo Município.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A nota de liquidação regularmente emitida constitui prova robusta do reconhecimento da dívida pela própria Administração, nos termos do art. 63 da Lei nº 4.320/64, pois atesta a verificação do direito adquirido pelo credor.

4. As notas de liquidação juntadas aos autos contêm declaração expressa de prestação do serviço e autorização do controlador interno, evidenciando que a despesa foi devidamente liquidada.

5. Ao alegar inexistência de prestação do serviço ou irregularidade da contratação, o Município assume o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC, encargo do qual não se desincumbiu.

6. A ausência de contrato formal, licitação ou publicidade do ajuste não afasta o dever de pagamento, quando comprovado que o serviço foi usufruído pela Administração, sob pena de violação ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa.

7. A alternância de gestão administrativa não exonera o Ente Federativo das obrigações assumidas por gestões anteriores, em razão do princípio da continuidade administrativa.

8. Os critérios de correção monetária e juros de mora, aplicados na sentença, estão em consonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no Tema 810.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

____________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 4.320/64, art. 63; CPC, arts. 373, II, 487, I, e 85, §§ 3º, I, e 11.

Jurisprudência relevante citada: TJCE, Apelação Cível nº 0200239-95.2022.8.06.0037, Rel. Des. Tereze Neumann Duarte Chaves, 2ª Câmara de Direito Público, j. 30.08.2023; TJCE, Apelação Cível nº 0013703-15.2013.8.06.0029, Rel. Des. Maria Iracema Martins do Vale, 3ª Câmara de Direito Público, j. 18.10.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8000801-30.2017.8.05.0109
, tendo como Apelante
MUNICÍPIO DE ÁGUA FRIA
e
Apelada
DANIELA ALVES DE SOUZA
.

Acordam os Desembargadores
integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
,
em NEG
AR
PROVIMENTO

ao recurso
.